Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-16.2019.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-16.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO - CPF: 070.211.781-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000837-16.2019.8.11.0026 –
Arenápolis.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria Noemia da Silva Dorilêo.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000837-16.2019.8.11.0026 –
Arenápolis.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria Noemia da Silva Dorilêo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida em desfavor de Maria Noemia da Silva Dorilêo, julgou extinta a execução nos termos do art. 487, III, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o d. magistrado extinguiu indevidamente o feito, posto que o
acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão da ação executiva até o pagamento integral do débito.

Apesar de intimada (id. 182279325), a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000837-16.2019.8.11.0026 –
Arenápolis.

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria Noemia da Silva Dorilêo.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de Maria Noemia da Silva Dorilêo, visando o recebimento de R$ 67.170,71 (sessenta e sete mil, cento e setenta reais e setenta e um centavos), oriundo da cédula de crédito bancário nº. 40/02550-0, firmado entre as partes.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito (id. 182279279).

Diante disso, o d. magistrado
a quo
homologou o acordo firmado entre as partes, determinando a extinção do feito com o seu posterior arquivamento, após o trânsito em julgado da decisão (id. 182279280).

Contra essa decisão, insurge-se o banco apelante, sustentando que o

acordo entabulado entre as partes possui cláusula em que prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito e não a sua extinção. Requer a reforma da decisão neste ponto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Ora, com a devida vênia, é certo que o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 922, do CPC,
verbis
:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único –

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Convenção das Partes. O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução
. [...] O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Com a devida vênia, verifico que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção
.”
(TJMT, RAC n. 30859/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC
.

Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação
, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada, hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO – PRECEDENTES – DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1.

Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
:

AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp

826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016 – negritei).

Acerca do pleito de penhora laborado pelo apelante, verifica-se que este faz parte do acordo firmado entre as partes, conforme se vê pela cláusula oitava do pacto acostado no id. 182279279 - Pág. 4, de modo que não comporta qualquer discussão sobre o seu cabimento ou não, devendo ser respeitada a vontade das partes celebrantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença merece ser reformada, determinando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que a executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos pactuados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024